Tribunal: TJBA
Processo: 8039571-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039571-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURO JOSE COELHO LUSTOSA e outros

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FARIAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA, THIAGO FRANCO CORDEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROCESSO EM TRÂMITE DESDE 1998. EXERCÍCIO DA DEFESA MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º DO CPC. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à observância do procedimento estabelecido nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, especificamente quanto à necessidade de prévia citação dos sócios antes da prática de atos constritivos em seu patrimônio.

2. De fato, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma regulamentação específica para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo em seu artigo 135 que "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias".

3. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, tem admitido a mitigação dessa regra em situações específicas, especialmente em sede de cumprimento de sentença, quando se permite o contraditório diferido, ou seja, posterior à constrição patrimonial, com a possibilidade de impugnação ou exceção de pré-executividade.

4. A exigência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com citação prévia dos sócios antes de qualquer ato constritivo, poderia, em determinadas situações, como a dos autos, comprometer a efetividade da execução, especialmente considerando o longo trâmite processual já transcorrido.

5. Além disso, ainda que se admitisse a alegação de nulidade da citação, não seria possível anular os atos anteriores, tendo em vista que os agravantes não apresentaram outros argumentos além da necessidade de devolução do prazo para defesa.

6. Nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

7. No caso em apreço, ao apresentarem a exceção de pré-executividade, os agravantes compareceram espontaneamente ao processo, o que supre eventual nulidade da citação, não havendo que se falar em devolução do prazo para o devedor apresentar defesa ou anulação dos atos anteriormente praticados.

8. Assim, a decisão agravada não merece reforma, pois está em consonância com o entendimento jurisprudencial que admite o contraditório diferido em situações como a dos autos, sem que isso implique violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais restam preservados pela possibilidade de impugnação ou exceção de pré-executividade, como de fato ocorreu.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039571-55.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante MAURO JOSE COELHO LUSTOSA e outros e como agravado PAULO HENRIQUE FARIAS NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.